Tribunal: STF
Processo: ARE 1368942
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso interposto pelo contribuinte.



    A parte agravante sustenta que há controvérsia constitucional.



    Assiste razão à parte, razão pela qual torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso.



    O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1214 da sistemática da repercussão geral, vai discutir, à luz dos arts. 125, § 2º, e 155, I, da Constituição Federal, se o contexto do qual resulta a percepção de valores e direitos relativos ao PGBL e VGBL pelos beneficiários, em razão do evento morte do titular desses planos, consiste em verdadeira “transmissão causa mortis”, para efeito de incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), haja vista acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que declarou a inconstitucionalidade da incidência do tributo sobre o VGBL, mas a constitucionalidade da incidência sobre o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL).



    Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja observada a sistemática da repercussão geral. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator